Tribunal: TJMT
Processo: 1011040-70.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
· Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011040-70.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CORINA VIEIRA DOS ANJOS - CPF: 627.007.231-04 (RECORRENTE), REGINALDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 900.331.591-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1011040-70.2019.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

CORINA VIEIRA DOS ANJOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

1o/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA – PRELIMINAR REJEITADA.

Conforme disposto na Lei no 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, aquela não exclui de sua competência a prova técnica; determina, tão somente, que o valor e a matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. Implica dizer que a complexidade da causa não está relacionada à necessidade de perícia.

Perfilha desse entendimento o Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO.

1.
Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia
. (...).

(STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 13.10.2010) (sem destaques no original).

RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA EMITIDA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI QUE NÃO ACUSA IRREGULARIDADE APTA A ENSEJAR FATURAMENTO A MENOR – NÃO CONSTATADO AUMENTO DE CONSUMO APÓS VISTORIA – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Não obstante tenha a Recorrente juntado o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI (ID 39321652), verifico que, por ocasião da vistoria, restou por constatada apenas a inclinação do medidor instalado na unidade de consumo da Recorrida, o que não se evidencia qualquer irregularidade apta a ensejar faturamento a menor a ser corrigido por meio de fatura eventual.

Ademais, da análise do histórico (ID 39321649), verifico que após a inspeção realizada no dia 20/07/2018, não houve qualquer aumento significativo do consumo. Pelo contrário, após a vistoria o consumo da Recorrida acusou pequena redução, o que corrobora com a conclusão de que a simples inclinação do relógio não tenha contribuído para qualquer cobrança a menor,
anotando ainda que a único irregularidade foi o medidor, segundo se narra, estar um pouco inclinado, de acordo com as fotos, não se tendo provas mínimas de que tal conduta poderia ocasionar o registro de consumo a menor, tanto é que após o consumo ficou no mesmo patamar e/ ou até menor em alguns meses
.

Logo, verifico que a recuperação de consumo não foi justificada, o que torna por indevida a cobrança em testilha.

Razão pela qual, mantenho a sentença de parcial procedência para declarar a inexistência do débito constante na fatura de recuperação de consumo, no valor de
R$ 5.464,46, bem como condenar a Recorrente a devolver o montante pago indevidamente pela consumidora de forma dobrada.

Recurso conhecido e improvido.

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança indevida, da qual a consumidora comprovou o seu pagamento
(Ids. 39321630 e 39321631). Assim, o pagamento realizado indevidamente, a teor do que preconiza o artigo 42, parágrafo único, do CDC, deve ser restituído em dobro, cuja quantia dobrada atinge o montante de R$ 10.928,92 (dez mil novecentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020